Tribunal: TJES
Processo: 0001800-16.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-16.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO INACIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A denúncia narrou que o acusado foi flagrado com três papelotes de cocaína, totalizando 3,7g, supostamente para fins de comercialização. O juízo de primeiro grau, contudo, considerou insuficientes as provas para embasar um decreto condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito, não sendo suficiente a mera presunção ou conjecturas baseadas exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
O princípio
in dubio pro reo
impõe que, na ausência de provas robustas e incontestáveis, deve prevalecer a presunção de inocência, conforme disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
O acervo probatório demonstrou fragilidade, uma vez que a quantidade de droga apreendida era ínfima (3,7g de cocaína) e inexistiam elementos adicionais que caracterizassem a traficância, como apreensão de dinheiro, balança de precisão ou outros objetos normalmente relacionados ao comércio de entorpecentes.
A prova testemunhal não foi suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a destinação da droga, especialmente diante do depoimento da testemunha que confirmou que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio dele e do acusado.
A inexistência de registros telefônicos que comprovassem a comercialização da droga reforça a ausência de provas concretas quanto à prática do tráfico.
Denúncias anônimas e elementos meramente indiciários não podem, por si sós, embasar um decreto condenatório.
Diante da ausência de provas seguras e da dúvida razoável sobre a autoria e a finalidade da droga apreendida, mantém-se a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 663.710/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/06/2023, DJE 27/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id. 11827993), nos autos da Ação Penal nº 0001800-16.2018.8.08.0008, que absolveu, nos termos do inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal,
THIAGO INÁCIO DE OLIVEIRA
das imputações relativas a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

De início, cumpre mencionar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
No dia 24 de junho de 2018, por volta das 22h45min, no ‘Bar do
Vanir’, localizado na Vila Luciene (após o Prostíbulo próximo ao trevo), Rodovia ES
0
80, zona rural, em Barra de São Francisco, o denunciado THIAGO IN
Á
CIO DE OLIVEIRA,
a
dquiriu, preparou, ofereceu e trazia consigo, para fim de comércio,
0
3 (três) papelotes de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao agir, o denunciado, primeiramente, adquiriu 04 (quatro) pedras de crack,
pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, amassou a substância, misturando-a com o medicamento ‘multigrip’

e, com o resultado da mistura preparou 02 (dois
)
pape
l
otes de cocaína, com o objetivo de vender cada
u
m pe
l
o valor de R$ 50,00 (cinq
u
enta) reais.

Após o preparo da droga o imputado se dirigiu ao Ba
r
do Vanir, quando encontrou o usuário JERFERSON FRITZ FERREIRA, e lhe ofereceu e onerosamente a droga.

Tendo o usuário manifestado o desejo de adquirir 01 (um) papelote de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o imputado informou que não estava em poder da droga, e que iria buscá-la, momento em que ambos foram ao Prostíbulo próximo ao trevo desta cidade, local em que o imputad
o
embarcou em uma motocicleta que lhe foi emprestado pelo referido usuário, tendo buscado a
s
ubstância, que estava escondida
p
erto de uma placa de trânsito, próximo ao
p
rostíbulo, para a concretização da venda.

Ao retornar ao referido Prostíbulo,
o
denunciado foi abordado e preso em flagrante p
e
la Polícia Militar, que estava averiguando o local, após receber
i
nformes de que o increpado estava vendendo drogas no aludido estabelecimento”.

Como dito, e mesmo sob tais circunstâncias,
THIAGO INÁCIO DE OLIVEIRA
restou absolvido, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Como forma de embasar a absolvição do ora apelado, o julgador
a quo
assim consignou na r. sentença:

“(...). Encerrada a instrução, analisando as provas colhidas, verifico que não restou comprovada a autoria delitiva do denunciado quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, dispõe que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Importante destacar que as palavras e as comunicações dos policiais militares, no desempenho de sua função pública, gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser rechaçadas mediante prova de que não dizem a verdade ou agem de má-fé. Todavia, saliento que as provas colhidas nos autos não são suficientes para ensejar a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Compulsando os autos, verifico que as provas não são firmes e seguras quanto a imputação da autoria delitiva, eis que diante da ínfima quantidade de droga apreendida em posse do acusado.

Ademais, além da apreensão dos 03 (três) papelotes de cocaína, não foram encontrados outros objetos, ou materiais ilícitos em posse do réu.

Embora os policiais militares tenham acessado o celular de Thiago, não trouxe nenhuma prova de troca de mensagens, ou chamadas telefônicas com outros usuários, que pudessem presumir, ou comprovar a mercância de substância ilícita apreendida, não trazendo também nenhum elemento e/ou circunstância capaz de retirar dúvida de que, naquele momento da prisão em flagrante, ocorria venda de drogas, tendo como prova una apenas um
print
s
creen
anexado ao IP, de uma possível troca de mensagens do réu com Jeferson.

Salienta-se, que o depoimento da testemunha JEFERSON FRITZ FERREIRA em juízo (fl. 195), foi no sentido de que o réu teria ido buscar o entorpecente para usarem juntos, pois ambos eram usuários de droga. Momento em que Thiago voltava com a droga, foi abordado pela polícia militar, e posteriormente, a polícia o abordou também, obrigando-o, a entregar o seu celular. Relatando ainda que, os policiais usaram o seu celular, e o celular de Thiago, trocando mensagens entre ambos, na tentativa de gerar provas para configurar o tráfico de drogas. Confirmando que, a droga era realmente para consumo próprio.

Nesse contexto, a meu sentir, inexiste prova judicializada capaz de sustentar um édito condenatório. É cediço que, para a condenação, a prova produzida deve ser robusta e indene de dúvidas. Ainda, deve ter sido produzida em juízo, não podendo o magistrado se valer exclusivamente das provas produzidas na fase de inquérito, salvo quando se tratarem de cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

No processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer dúvida, mesmo que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. A propósito, ensina com propriedade o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que:

A parte deve convencer o magistrado, valendo-se dos variados recursos proporcionados pelo raciocínio lógico, de que a sua noção da realidade é a correta, isto é, de que os fatos se deram no plano real exatamente como está descrito em sua petição. Convencendo-se disso, o magistrado, ainda que possa estar equivocado, alcança a certeza necessária para proferir a decisão. Quando forma sua convicção, ela pode ser verdadeira (correspondente à realidade - verdade objetiva) ou errônea (não correspondente à realidade - verdade subjetiva), mas jamais falsa, que é um 'juízo não verdadeiro'. Sustentar que o juiz atingiu uma convicção falsa seria o mesmo que dizer que o julgador atingiu uma 'certeza incerta', o que é um contrassenso.

Para haver condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, não valendo a mera probabilidade (juízo que enumera motivos convergentes e divergentes acerca da ocorrência de um fato, prevalecendo os primeiros)” (in Provas no Processo Penal, 2ª edição - revista, atualizada e ampliada - Editora Revista dos Tribunais - São Paulo, 2011, p. 16/17).

Imperativo ressaltar que é ônus do Estado, por intermédio do Ministério Público, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, provar que o acusado praticou o delito imputado na denúncia.

Dessa forma, se a prova colhida não traz uma certeza para condenação, é imperioso que se prevaleça o princípio
in dubio pro reo
. (...).

Assim, míngua de prova judicial que comprove os fatos narrados na inicial acusatória, forçoso convir que a absolvição do acusado THIAGO INÁCIO DE OLIVEIRA, é medida que se impõe, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o acusado THIAGO INÁCIO DE OLIVEIRA, na sanção prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação de Thiago Inácio de Oliveira quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau que, a despeito da negativa do acusado e do fato dele e da testemunha Jeferson Fritz Ferreira tentarem “fazer parecer que a situação se tratava de posse de drogas para consumo pessoal”, a autoria do delito ficou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na abordagem, ou seja, afirmou que “há, sim, prova judicializada apta a fundamentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas”.

Além disso, de forma a afastar a caracterização do apelado como mero usuário de drogas, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição consignou que os requisitos elencados no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, “não se consolidaram no caso concreto, vez que evidenciado que: além da natureza nociva, as drogas estavam acondicionadas, prontas para a comercialização; existiam diversas denúncias anônimas revelando a prática do tráfico de drogas pelo acusado, tanto antes quanto depois do fato aqui processado; a existência de mensagens apresentadas aos militares dando conta da transação havida entre o réu e o usuário de drogas revelam condições próprias do tráfico”.

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça trilhando conclusão diversa, aduziu que muito embora “os policiais que atuaram na ocorrência terem sustentado em juízo a ocorrência do contexto constante da peça acusatória, não foram carreadas as mensagens mencionadas nos depoimentos que teriam sido extraídas do celular do corréu Jeferson delimitando a comercialização, sendo que o quantitativo de entorpecente apreendido, menor de 4 gramas, sabidamente é irrisório”.

Além disso, afirmou que “Jeferson refutou as colocações efetuadas pelos agentes de segurança, assentando que a droga apreendida foi adquirida pelo recorrente para que pudesse consumir em conjunto”.

Ou seja, muito embora coadune do entendimento de que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, no caso em comento entendo que não houve a comprovação de que o apelado tenha cometido quaisquer dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Isso porque, assim como apontado na r. sentença e no judicioso parecer ministerial, “foram apreendidos em posse do apelado 3 (três) porções de cocaína, totalizando 3,7 gramas, fls. 103/103v., inexistindo a presença de quaisquer instrumentos utilizados para a traficância de entorpecentes, o que, irremediavelmente corrobora a tese de que a droga apreendida era para consumo próprio”.

E não é só. Conforme consignado na r. sentença, “embora os policiais militares tenham acessado o celular de Thiago, não trouxe nenhuma prova de troca de mensagens, ou chamadas telefônicas com outros usuários, que pudessem presumir, ou comprovar a mercância de substância ilícita apreendida, não trazendo também nenhum elemento e/ou circunstância capaz de retirar dúvida de que, naquele momento da prisão em flagrante, ocorria venda de drogas, tendo como prova una apenas um
print
s
creen
anexado ao IP, de uma possível troca de mensagens do réu com Jeferson.”.

Sob tal enfoque, vê-se que, no máximo, a partir dos relatos dos policiais, teria ficado demonstrado que existiram denúncias anônimas e anteriores de que o apelado exerceria a traficância na região da Vila Luciene, no entanto, especificamente quantos aos fatos ora em análise, não restou evidenciado que o acusado praticava a traficância, dada as circunstâncias da apreensão, quais sejam, ausência de instrumentos/apetrechos utilizados na mercancia e a ínfima quantidade de entorpecente.

Ou seja, o que estou a sustentar é que são muitas as incongruências e dúvidas verificadas ao longo da tramitação da presente ação penal, circunstâncias que impedem a imposição da condenação ao ora acusado, devendo prevalecer o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, eis que a garantia constitucional do
in dubio pro reo
implica que todos os elementos do delito devem ser provados pela acusação, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 10.
Esses fatores, somados, fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do
in dubio pro reo
- ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação
. 11. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. 12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ; HC 663.710; Proc. 2021/0132378-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
ministerial
e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, a fim de manter a absolvição de Thiago Inácio de Oliveira, quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)